Tribunal: STF
Processo: Rcl 93470
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por J. H. M. contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caxias/MA, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa narra que o
“Reclamante figura como investigado no Inquérito Policial nº 8885/2026, instaurado para apuração de suposta prática de homicídio qualificado, conforme consta nos autos.”
Acrescenta que requereu o acesso aos autos, contudo “a autoridade reclamada negou ou restringiu o acesso, impedindo a defesa de conhecer os fundamentos da medida cautelar eventualmente decretada.”
Ao final, requer o seguinte 

“a) A concessão de medida liminar para determinar que a autoridade reclamada: 
- franqueie imediatamente o acesso ao decreto prisional; 
- disponibilize a íntegra da representação policial e manifestação ministerial; 
- assegure acesso aos elementos probatórios já documentados;
(...)
c) A determinação definitiva para que seja garantido o acesso integral da defesa aos elementos já documentados; 
d) A comunicação da decisão à autoridade reclamada para imediato cumprimento.”

Em 16/04/2026, indeferi o pedido liminar, tendo em vista a impossibilidade de aferição do direito pleiteado antes da oitiva da autoridade reclamada e solicitei informações  à autoridade reclamada (e-doc. 6).
A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-doc. 10).
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, ‘l’, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

É pertinente, ainda, a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

O reclamante alega não ter conseguido acesso aos autos do processo já mencionado, fato que impediria que a defesa de conhecer os fundamentos da medida cautelar eventualmente decretada.
Colhe-se dos autos das informações prestadas pela autoridade reclamada:
“Foi proferida nos autos nº 0803609-07.2026.8.10.0029, em 07/04/2026, decisão decretando a prisão preventiva do representado, ora reclamante, bem como deferindo busca e apreensão domiciliar, com manutenção do sigilo dos autos até ulterior deliberação, em razão da natureza investigativa e da necessidade de preservação da eficácia das medidas cautelares deferidas.
Em 10/04/2026, sobreveio aos autos informação da autoridade policial dando conta do cumprimento parcial da diligência, noticiando o êxito da busca domiciliar, porém informando que o representado não fora localizado, restando pendente, até a presente data, o cumprimento do mandado de prisão.
Antes mesmo da juntada formal dessa informação, a advogada do ora reclamante compareceu informalmente à Secretaria Judicial solicitando acesso ao decreto prisional, ocasião em que lhe foi esclarecido que, em razão do sigilo então vigente e da pendência de comunicação oficial acerca do cumprimento ou não das medidas, seria necessário aguardar a formalização das diligências pela autoridade policial.
Ainda em 10/04/2026 (sexta-feira), a defesa protocolizou pedido formal de habilitação nos autos, com requerimento de acesso ao feito.
Na primeira oportunidade útil subsequente, em 13/04/2026 (segunda-feira), foi proferido despacho determinando a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação acerca do pleito defensivo.
Em 14/04/2026, o Ministério Público manifestou-se expressamente favorável ao deferimento da habilitação, consignando inexistir óbice ao acesso defensivo, sobretudo diante do cumprimento da diligência de busca e da desnecessidade de manutenção integral do sigilo.
Por fim, em 16/04/2026, foi proferida decisão deferindo integralmente o pedido defensivo, determinando a habilitação dos patronos e franqueando amplo e irrestrito acesso aos elementos já documentados nos autos, com expressa observância da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.
Esclareço que não houve negativa arbitrária de acesso à defesa.
O que existiu foi mera preservação temporária do sigilo judicialmente decretado, durante lapso estritamente necessário à execução simultânea de medidas cautelares sensíveis (prisão preventiva e busca domiciliar), providência compatível com o poder geral de cautela do magistrado e com a necessidade de resguardar a efetividade da investigação criminal.
Tão logo encerrada a fase crítica das diligências e instaurado pedido formal da defesa, o requerimento recebeu tramitação regular, com prévia oitiva ministerial e posterior deferimento célere, culminando na liberação integral dos autos à defesa, pois já cumprida, em parte uma das diligências, exceto a prisão do investigado, não calhando, pois, o argumento do reclamante, via defesa, de negativa de acesso aos autos por parte deste magistrado, pois bem sabe a ilustre subscrevente, pelo tempo que atua junto a esta unidade judicial como advogada, do respeito e do zelo que que tenho pelo princípio da ampla e efetiva defesa, pelo que me causa estranheza tal postura centrada em argumento falacioso e desprovido de qualquer razão fática, a salvo a instabilidade emocional pelo fato do parentesco entre ambos, refiro-me reclamante e defesa.” (e-doc. 10, grifos que não constam no original).
Assim, a análise das informações prestadas permite concluir que, em desacordo com o alegado, não há ofensa à Súmula Vinculante nº 14, visto que o acesso integral aos autos já foi concedido à defesa.
Além disso, o acesso aos autos não fora inicialmente concedido devido à pendência de diligências.
Nesse sentido, “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente